Tribunal: TJBA
Processo: 8161167-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161167-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DELANISE PACHECO MIRANDA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CARTEIRA DE CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. TELAS SISTÊMICAS. VALOR PROBATÓRIO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da relação jurídica e da negativação promovida pelo fundo de investimento cessionário do crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo apelado comprovam a existência da relação jurídica e a inadimplência da apelante; e (ii) determinar se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre consumidor e fundo cessionário de créditos, configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. Nas demandas em que o consumidor nega a contratação, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que originou a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. No caso concreto, o apelado desincumbiu-se satisfatoriamente desse ônus.

5. As telas sistêmicas e documentos contratuais apresentados pelo apelado — contrato de venda financiada, planilha de custo efetivo total, ficha de aprovação de crédito e tela de consulta ao sistema de cessão de carteira — possuem inegável valor probatório, na medida em que são ricos em detalhes que vinculam a apelante à operação, como nome completo, CPF, RG, endereço residencial e dados financeiros do contrato.

6. A cessão de carteiras de crédito inadimplentes a fundos de investimento em direitos creditórios é prática negocial lícita e comum no mercado financeiro, expressamente prevista nos arts. 286 e seguintes do Código Civil, conferindo ao cessionário legitimidade plena para efetuar a cobrança e promover a inscrição do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

7. Comprovada a relação jurídica e a inadimplência, a inscrição nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, I, do CC, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, a obrigação de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As telas sistêmicas, quando ricas em dados que vinculam o consumidor à operação — como nome, CPF, endereço e dados contratuais confirmados —, possuem valor probatório suficiente para demonstrar a verossimilhança da contratação, não sendo suficiente a mera negativa genérica do consumidor para afastar a regularidade da relação jurídica.

2. A cessão de carteiras de crédito inadimplentes a fundos de investimento em direitos creditórios é prática negocial lícita, conferindo ao cessionário legitimidade para exercer todos os atos de cobrança, inclusive a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Comprovada a regularidade da relação jurídica subjacente e a inadimplência do consumidor, a negativação não configura ato ilícito, afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8161167-66.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
DELANISE PACHECO MIRANDA
e como Apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator, Des. Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)